Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Ao que consta, o paciente cumpre, provisoriamente, desde junho de 2018, pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por força de decisão do MM. Juiz da Auditoria Militar, datada de 22/11/2017, que, em conformidade com a jurisprudência de então do Supremo Tribunal Federal, confirmada a sentença condenatória por este Tribunal de Justiça, determinou a expedição de “carta de guia para execução provisória” (ID 14129765, pp. 115/116). 2. A execução provisória se processa na Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA. O regime é o aberto e a prisão é domiciliar (ID 14129765, pp. 130/132). 3. A condenação ainda não transitou em julgado, havendo recurso em andamento no Superior Tribunal de Justiça (ID 14129767). 4. A execução provisória da pena, nessas condições, violando a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da Constituição Federal), é causa de constrangimento ilegal, consoante atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STH, HC 152919 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) . 5. Assim, defiro a liminar, suspendendo, até julgamento deste habeas corpus, a execução provisória da sentença. Comunique-se ao juízo da VEPERA. 6. Desnecessárias informações. 7. Feita a comunicação, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator